Tribunal: STF
Processo: RE 598278
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	A 
   controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. 
   Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
2.	Reexame de fatos 
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do 
   Supremo Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.